Tribunal: TJDFT
Processo: 0755936-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO NO BRASIL. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. QUATRO HORAS E 30 MINUTOS DE ATRASO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, Itália Transporto Aéreo, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar a importância de R$263,35 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais; e de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais. Em suas razões recursais, defende a inocorrência de danos materiais e morais. Afirma que o atraso do voo de Roma a São Paulo foi ínfimo, e que não ocasionaria a perda do voo de conexão para Brasília. Asseveram que os passageiros foram reacomodados tendo chegado ao destino final 4h30 após o originalmente previsto. Pede a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório estabelecido a título de danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 57309920).
3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Inovação Recursal. De início, verifica-se na peça recursal que a parte ré/recorrente apresenta telas dos sistemas da empresa ITA e do site internacional de monitoramento de voos “flightstats2”, apontando que o atraso no trecho Roma a São Paulo foi de 5 minutos. Assim, sustenta que tal atraso não seria capaz de ocasionar a perda do voo de conexão para Brasília. Todavia, verifica-se que tais argumentos, agora lançados no recurso, não foram apresentados na contestação. No caso, a contestação ressaltou que o atraso final total foi de ínfimos 4h40, mas não informou o tempo de atraso do voo Roma a São Paulo. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da peça de defesa. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Não obstante, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.
6. Narraram os autores, em sua inicial, que adquiriram da ré passagem aérea, para viagem no dia 15/09/2022, da cidade de Roma com conexão em Guarulhos até Brasília. Afirmaram que o voo estava previsto para chegar em Brasília às 09h40 do dia seguinte; mas que houve um atraso considerável, e ao desembarcarem no aeroporto de Guarulhos foram informados que voo para Brasília já havia decolado e somente poderiam ser reacomodados no voo que partiria às 12h05. Asseveram que a viagem foi concluída às 14h30 e não foi fornecida nenhuma assistência aos requerentes que viajavam na companhia de seus dois filhos de apenas quatro anos.
7. Com efeito, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao recorrido comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso sob exame, o atraso se deu por mais de 4 horas do originalmente previsto, não havendo por parte da recorrente nenhuma assistência material aos autores e seus filhos, fato que configura falha na prestação do serviço da companhia aérea, ora recorrente. Quanto ao dano material, estes foram devidamente comprovados pelo comprovante de compra anexado aos autos (ID. 57309396) razão pela qual a indenização deve ser mantida.
9. Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, insta esclarecer que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
10. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros".
11. Na hipótese, em que pese a companhia aérea ter realocado os passageiros em outro voo, o atraso perdurou por mais de quatro horas e não houve comprovação de qualquer suporte material aos passageiros que estavam na companhia de filhos menores. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral. No que tange ao valor de reparação por danos morais, ressalta-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse sentido, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.